Tribunal: STF
Processo: RE 1454398
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Terceira Seção do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado (eDOC 13, pp. 9-12):



    “PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO RESCISÓRIA. AÇÃO RESCISÓRIA ANTECEDENTE. DESAPOSENTAÇÃO. POSSIBILIDADE. TEMA N. 503/STF. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. DECADÊNCIA. AUSÊNCIA NA CAUSA DE PEDIR. TÍTULO JUDICIAL QUE NÃO MAIS SUBSISTIA. PRECEDENTE DESTA SEÇÃO. VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA NÃO CONFIGURADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 



    I - A possibilidade de se eleger mais de uma interpretação à norma regente, em que uma das vias eleitas viabiliza o devido enquadramento dos fatos à hipótese legal descrita, desautoriza a propositura da ação rescisória. Tal situação se configura quando há interpretação controvertida nos tribunais acerca da norma tida como violada.



     II - A r. decisão rescindenda acolheu pedido formulado pelo INSS, em sede de ação rescisória, pela desconstituição de julgado proferido nos autos originais, que havia reconhecido o direito à desaposentação, e, em novo julgamento, julgou improcedente o aludido pedido. 



    III - É cabível ação rescisória relativamente à decisão proferida em ação rescisória primeva, se na hipótese ficarem evidenciados vícios atinentes ao decisum desta última, não se admitindo a repetição da mesma causa de pedir que deu ensejo à propositura da antecedente. 



    IV - O E. STF, em 26.10.2016, no julgamento do Recurso Extraordinário 661.256, com repercussão geral reconhecida, na forma prevista no art. 1.036 do CPC/2015 (artigo 543-B, do CPC de 1973), assentou o entendimento de que: "No âmbito do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), somente lei pode criar benefícios e vantagens previdenciárias, não havendo, por ora, previsão legal do direito à desaposentação, sendo constitucional a regra do artigo 18, parágrafo 2º, da Lei 8.213/1991". 



    V - O Tribunal Pleno do E. STF, em Sessão Extraordinária realizada em 06/02/2020, por maioria, deu parcial provimento aos embargos de declaração, a fim de assentar a irrepetibilidade dos valores alimentares recebidos de boa-fé, por força de decisão judicial, até a proclamação do resultado daquele julgamento, e alterou a tese de repercussão geral, que ficou redigida nos seguintes termos: "No âmbito do Regime Geral de Previdência Social - RGPS, somente lei pode criar benefícios e vantagens previdenciárias, não havendo, por ora, previsão legal do direito à 'desaposentação' ou à ‘reaposentação’, sendo constitucional a regra do art. 18, § 2º, da Lei nº 8.213/91". (Tema n. 503/STF, publ. em 13.11.2020 e trânsito em julgado em 08.12.2020). 



    VI - Do exame dos autos subjacentes, verifica-se que a ação rescisória primeva havia sido ajuizada em 10.01.2018, tendo como objeto acórdão proferido pela 7ª Turma (Agravo Legal em Apelação/Reexame Necessário n. 0029086 - 50.2012.4.03.9999), com trânsito em julgado em 23.04.2015. Nesse passo, poder-se-ia vislumbrar a ocorrência de decadência, ante a superação do prazo bianual, bem como pelo fundamento de que o termo diferenciado estabelecido pelo §15 do art. 525 do CPC não seria aplicável ao caso em comento, por se tratar de decisão proferida anteriormente à vigência do CPC/2015, a teor do art. 1.057 do mesmo diploma processual civil, todavia não houve indicação na inicial da presente ação rescisória de violação ao dispositivo legal pertinente à matéria em foco, faltando-lhe expressar a necessária causa de pedir, inexistindo, tampouco, a discussão da questão na r. decisão rescindenda. 



    VII - Sob o aspecto do tema pertinente à decadência da ação rescisória antecedente, não é possível a esta Seção Julgadora examinar sua ocorrência à luz do art. 966, inciso V, do CPC, sob pena de violação à regra de congruência prevista no art. 492 do mesmo diploma processual civil. 



    VIII - No que tange aos fundamentos expressos na presente ação rescisória, notadamente quanto à possibilidade de manutenção de decisão que deferiu a desaposentação em face de seu trânsito em julgado ter ocorrido anteriormente ao julgamento dos embargos de declaração do acórdão paradigmático (Recurso Extraordinário 661.256, com repercussão geral reconhecida), que estabeleceu a modulação de seus efeitos, nos termos acima apontados, anoto que a presente ação rescisória visa a desconstituição de julgado realizado em sede de ação rescisória anterior proposta pelo INSS, que, no âmbito do juízo rescissorium, havia julgado improcedente o pedido de desaposentação, ou seja, o título judicial primeiro, que conferia à parte autora o direito à desaposentação, não mais subsistia em face do advento da decisão proferida na primeva ação rescisória.



    IX - Considerando que à época da prolação da r. decisão rescindenda (14.11.2019) não havia qualquer orientação do e. STF em relação à modulação dos efeitos de seu acórdão paradigmático, penso que não havia óbice para a aplicação imediata de seu comando, no sentido de inviabilizar a desaposentação, consistindo em interpretação plausível, que não pode ser reputada como aberrante ou teratológica. 



    X - Não se vislumbra a alegada violação à norma jurídica prevista no art. 966, inciso V, do CPC, de modo a impedir a abertura da via rescisória. 



    XI - Ante a sucumbência sofrida pela parte autora e em se tratando de beneficiária da Assistência Judiciária Gratuita, esta deve arcar com honorários advocatícios no importe de R$ 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa, ficando sua exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC. 



    XII - Pedido em ação rescisória que se julga improcedente”.



    Não foram opostos embargos de declaração.



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa à coisa julgada e ao entendimento firmado no julgamento dos embargos de declaração no RE 661256 (Tema 503 da repercussão geral) .



    Nas razões recursais, sustenta-se, que “em tema de desaposentação, todas as decisões judiciais transitadas até 06/02/2020 devem ser preservadas em todos os seus efeitos, tanto no direito em si ao novo benefício quanto na legitimidade dos pagamentos respectivos, administrativamente efetivados ou em decorrência de execução judicial” (eDOC 17, p. 5):



    A Vice-Presidência do TRF da 3ª Região admitiu o recurso extraordinário (eDOC 19).



    É o relatório. Decido. 



    O recurso merece prosperar.



    A matéria discutida nestes autos já foi objeto de análise por esta Corte, ao apreciar o RE 661256, Rel. p/ Acórdão Min. Dias Toffoli, relativo à possibilidade de conversão de aposentadoria proporcional em aposentadoria integral por meio do instituto da desaposentação, Tema 503 da sistemática da repercussão geral, DJe 28.9.2017. O acórdão restou assim ementado:



    “EMENTA Constitucional. Previdenciário. Parágrafo 2º do art. 18 da Lei 8.213/91. Desaposentação. Renúncia a anterior benefício de aposentadoria. Utilização do tempo de serviço/contribuição que fundamentou a prestação previdenciária originária. Obtenção de benefício mais vantajoso. Julgamento em conjunto dos RE nºs 661.256/sc (em que reconhecida a repercussão geral) e 827.833/sc. Recursos extraordinários providos. 



    1. Nos RE nºs 661.256 e 827.833, de relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, interpostos pelo INSS e pela União, pugna-se pela reforma dos julgados dos Tribunais de origem, que reconheceram o direito de segurados à renúncia à aposentadoria, para, aproveitando-se das contribuições vertidas após a concessão desse benefício pelo RGPS, obter junto ao INSS regime de benefício posterior, mais vantajoso. 



    2. A Constituição de 1988 desenhou um sistema previdenciário de teor solidário e distributivo. inexistindo inconstitucionalidade na aludida norma do art. 18, § 2º, da Lei nº 8.213/91, a qual veda aos aposentados que permaneçam em atividade, ou a essa retornem, o recebimento de qualquer prestação adicional em razão disso, exceto salário-família e reabilitação profissional.



    3. Fixada a seguinte tese de repercussão geral no RE nº 661.256/SC: “[n]o âmbito do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), somente lei pode criar benefícios e vantagens previdenciárias, não havendo, por ora, previsão legal do direito à ‘desaposentação’, sendo constitu que tivecional a regra do art. 18, § 2º, da Lei nº 8213/91”.



    4. Providos ambos os recursos extraordinários (RE nºs 661.256/SC e 827.833/SC).”



    No julgamento dos embargos de declaração opostos a esse julgado (RE 661.256-ED-segundos), o Plenário desta Corte decidiu modular os efeitos do acórdão embargado e da tese de repercussão geral, de forma a preservar a desaposentação aos segurados que tiveram o direito reconhecido por decisão judicial transitada em julgado até a data daquele julgamento (6.2.2020); e, ainda, declarou a desnecessidade de repetição dos valores recebidos a título de desaposentação até aquele marco. Veja-se a ementa do respectivo acórdão:



      EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TEMA 503 DA REPERCUSSÃO GERAL. DESAPOSENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. EXTENSÃO AO INSTITUTO DA REAPOSENTAÇÃO. AMPLIAÇÃO DA TESE, UNICAMENTE PARA FINS DE ESCLARECIMENTOS. IRREPETIBILIDADE DOS VALORES ALIMENTARES RECEBIDOS DE BOA-FÉ, POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL, ATÉ A PROCLAMAÇÃO DO RESULTADO DESTE JULGAMENTO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO JULGADO, PARA PRESERVAR AS HIPÓTESES RELATIVAS ÀS DECISÕES TRANSITADAS EM JULGADO ATÉ A DATA DESTE JULGADO.



     1. Embargos de declaração em face de acórdão que tratou do Tema 503 da repercussão geral: “Conversão de aposentadoria proporcional em aposentadoria integral por meio do instituto da desaposentação”.



     2. A parte embargante alega omissão no julgado, que teria deixado de abordar o instituto conhecido como “reaposentação”.



     3. Embora o resultado final do julgamento não tenha sido favorável à recorrente, a “reaposentação” foi, sim, tratada no acórdão embargado.



     4. Para fins de esclarecimento, sem alteração no que foi decidido, recomenda-se ampliar a tese de repercussão geral, incluindo-se o termo “reaposentação”.



     5. Diante da boa-fé dos beneficiários, bem como da natureza alimentar da aposentadoria, reputa-se desnecessária a devolução dos valores recebidos, até a proclamação do resultado do julgamento destes embargos de declaração.



     6. Em relação aos segurados que usufruem da desaposentação em razão de decisão judicial transitada em julgado até a data do julgamento destes embargos declaratórios, considera-se legítima a modulação dos efeitos, em conformidade com os princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança. Vencido, em parte, o Ministro Redator para o Acórdão, unicamente quanto ao marco temporal.



     7. Embargos de Declaração conhecidos para dar-lhes provimento parcial, para:



     a) acompanhar a proposta de alteração da tese de repercussão geral apresentada pelo Ilustre Ministro Relator, nos seguintes termos: “No âmbito do Regime Geral de Previdência Social - RGPS, somente lei pode criar benefícios e vantagens previdenciárias, não havendo, por ora, previsão legal do direito à 'desaposentação' ou à reaposentação, sendo constitucional a regra do art. 18, § 2º, da Lei nº 8.213/91”;



     b) modular os efeitos do acórdão embargado e da tese de repercussão geral, de forma a preservar a desaposentação aos segurados que tiveram o direito reconhecido por decisão judicial transitada em julgado até a data deste julgamento;



     c) declarar a desnecessidade de repetição dos valores recebidos a título de desaposentação até a data deste julgamento. (RE 661.256-ED-segundos, Plenário, Red. p/o acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe 13.11.2020, grifei)



    O Tribunal de origem, todavia, não acolheu essa orientação, como se infere do seguinte excerto do voto condutor do acórdão (eDOC 13, pp. 7-8):



    No que tange aos fundamentos expressos na presente ação rescisória, notadamente quanto à possibilidade de manutenção de decisão que deferiu a desaposentação em face de seu trânsito em julgado ter ocorrido anteriormente ao julgamento dos embargos de declaração do acórdão paradigmático (Recurso Extraordinário n. 661.256, com repercussão geral reconhecida), que estabeleceu a modulação de seus efeitos, nos termos acima apontados, anoto que a presente ação rescisória visa à desconstituição de julgado realizado em sede de ação rescisória anterior proposta pelo INSS, que, no âmbito do juízo rescissorium, havia julgado improcedente o pedido de desaposentação. Assim, o título judicial primeiro, que conferia à parte autora o direito à desaposentação, não mais subsistia em face do advento da decisão proferida na primeira ação rescisória.



    Assim sendo, considerando que à época da prolação da r. decisão rescindenda (14.11.2019) não havia qualquer orientação do e. STF em relação à modulação dos efeitos de seu acórdão paradigmático, penso que não havia óbice para a aplicação imediata de seu comando, no sentido de inviabilizar a desaposentação, consistindo em interpretação plausível, que não pode ser reputada como aberrante ou teratológica.



    Verifica-se que o entendimento adotado pelo Tribunal a quo destoa da orientação jurisprudencial firmada no julgamento dos embargos de declaração no RE 661.256 (tema 503 da repercussão geral).



    No mesmo sentido, menciono a decisão proferida pelo Min. Roberto Barroso no julgamento do RE 1448215, DJe 17.8.2023.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 932, V, do CPC/2015 e no art. 21, § 2º, do RI/STF, dou provimento ao recurso extraordinário para determinar a devolução dos autos ao Tribunal de origem a fim de que se proceda ao julgamento, conforme o entendimento proferido no julgamento dos embargos de declaração no RE 661256-RG, nos termos da modulação dos efeitos da decisão proferida naquela assentada.



     



    Publique-se.



    Brasília, 15 de maio de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente